Tribunal: STJ
Processo: 0019223-81.2010.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936283 - RJ (2025/0173592-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANA BEATRIZ BARBOSA ALMEIDA
AGRAVANTE
: ANDERSON DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADOS
: RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
LAUDO
PERICIAL. NULIDADE AFASTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA E DESASSISTIDA DE ELEMENTOS
QUE PUDESSEM COLOCAR EM DÚVIDA OS CÁLCULOS
APRESENTADOS
NA
PERÍCIA
CONTÁBIL.
NÃO
SE
RECONHECE
NULIDADE
SEM
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO
COMPROVADA. QUESTÕES ANALISADAS E DECIDIDAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUCUMBÊNCIA PARCIAL NÃO
CONFIGURADA
.
REVISÃO
DE
FATOS
E
PROVAS.
DECISÃO MOTIVADA E SUFICIENTE, SOBRE
SÚMULA 7/STJ.
OS PONTOS RELEVANTES E NECESSÁRIOS AO DESLINDE
DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO 489 E 1.022 DO CPC
AFASTADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutem embargos à
execução de título executivo extrajudicial.
2. A parte agravante sustenta violação ao
II, do CPC,
art. 1.022,
afirmando que o acórdão recorrido foi omisso em diversos pontos,
incluindo a análise de impugnação ao laudo pericial e a alegação
de excesso de execução. Argumenta que a decisão de
sucumbência não considerou o reconhecimento parcial de excesso
de cobrança.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no
acórdão recorrido quanto à análise de impugnação ao laudo
Documento eletrônico VDA51603075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b87c4d33-bb30-47ec-a267-25f543417562

pericial e à alegação de inexistência de título executivo; e (ii) saber
se o recurso especial pode ser conhecido para revisar o conjunto
fático-probatório, em especial quanto ao excesso de execução e à
fixação de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. A ausência de menção a todos os argumentos invocados pela
parte não caracteriza omissão, desde que o acórdão apresente
fundamentação suficiente para sustentar a decisão. Não se
constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos (art. 1.022 do CPC).
5. Nulidade do laudo pericial afastada pelo juízo de origem.
Irresignação genérica e desassistida de elementos que pudessem,
minimamente, colocar em dúvida os cálculos apresentados na
perícia contábil. Não se reconhece nulidade sem demonstração
de prejuízo.
6. A pretensão de reexame de fatos e provas é vedada em recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do
STJ. O recurso especial não se presta à revisão do conjunto fático-
probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.
7. A parte agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, violando
o princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC).
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b87c4d33-bb30-47ec-a267-25f543417562

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936283 - RJ (2025/0173592-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANA BEATRIZ BARBOSA ALMEIDA
AGRAVANTE
: ANDERSON DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADOS
: RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
LAUDO
PERICIAL. NULIDADE AFASTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO
GENÉRICA
E
DESASSISTIDA
DE
ELEMENTOS QUE PUDESSEM COLOCAR EM DÚVIDA OS
CÁLCULOS APRESENTADOS NA PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO
SE RECONHECE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO
COMPROVADA. QUESTÕES ANALISADAS E DECIDIDAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUCUMBÊNCIA PARCIAL NÃO
CONFIGURADA . REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. DECISÃO MOTIVADA E SUFICIENTE, SOBRE OS
PONTOS RELEVANTES E NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. OFENSA AO 489 E 1.022 DO CPC
AFASTADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutem embargos à
execução de título executivo extrajudicial.
2. A parte agravante sustenta violação ao art. 1.022, II, do CPC,
afirmando que o acórdão recorrido foi omisso em diversos
pontos, incluindo a análise de impugnação ao laudo pericial e a
alegação de excesso de execução. Argumenta que a decisão de
sucumbência não considerou o reconhecimento parcial de
excesso de cobrança.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto à análise de impugnação ao laudo
pericial e à alegação de inexistência de título executivo; e (ii)
saber se o recurso especial pode ser conhecido para revisar o
conjunto fático-probatório, em especial quanto ao excesso de
execução e à fixação de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. A ausência de menção a todos os argumentos invocados pela
parte não caracteriza omissão, desde que o acórdão apresente
fundamentação suficiente para sustentar a decisão. Não se
constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos (art. 1.022 do CPC).
5. Nulidade do laudo pericial afastada pelo juízo de origem.
Irresignação genérica e desassistida de elementos que
pudessem, minimamente, colocar em dúvida os cálculos
apresentados na perícia contábil. Não se reconhece nulidade
sem demonstração de prejuízo.
6. A pretensão de reexame de fatos e provas é vedada em
recurso especial, conforme entendimento consolidado na
Súmula 7 do STJ. O recurso especial não se presta à revisão do
conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias
ordinárias.
7. A parte agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
violando o princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do
CPC).
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls. 365-374) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 354-361), manejado em
face de acórdão assim ementado (fls. 301-304):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO CONSUBSTANCIADO EM
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SÃO A AÇÃO UTILIZADA PELO
DEVEDOR, PARA EXONERAR-SE DA EXECUÇÃO DE SUAS
DÍVIDAS PELO CREDOR, NESSE SENTIDO, CABERIA AOS
EMBARGANTES
SE
DESINCUMBIREM
DO
SEU
ÔNUS
PROCESSUAL QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO RECLAMADO, O QUE NÃO FOI FEITO. A PROVA
PERICIAL APRESENTADA CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

PRÁTICA DE JUROS ABUSIVOS E ANATOCISMO E CONFIRMOU A
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E O SEU VALOR. NÃO SE VISLUMBRA O
ALEGADO EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR EXECUTADO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 784, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, SENDO O TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-
STJ fls. 322-325).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 86 e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
bem como o art. 28, §2o, II, da Lei 10.931/04.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, sustenta que o
acórdão recorrido foi omisso ao não apreciar os pontos de impugnação ao laudo
pericial, especialmente no que tange à cobrança de multa sobre parcelas vincendas
e à capitalização de juros, contrariando as alegações dos recorrentes.
Argumenta, também, que houve violação ao art. 28, §2o, II, da Lei
10.931/04, uma vez que o recorrido não apresentou os extratos bancários
necessários para comprovar a liquidez e certeza do título executivo, sendo essencial
a demonstração das parcelas utilizadas, amortizações e encargos incidentes.
Além disso, teria havido violação ao art. 86 do CPC, ao não reconhecer
a sucumbência recíproca, mesmo diante da apuração de excesso de cobrança pelo
perito judicial, em valor superior a cem mil reais.
O recurso especial não foi admitido sob os seguintes fundamentos: (i)
inexistência de omissão no acórdão recorrido, que teria enfrentado as questões
necessárias à solução da lide; e (ii) incidência da Súmula 7 do STJ, por demandar
reexame de matéria fático-probatória (e-STJ fls. 354-361).
Nas razões do seu agravo, a parte agravante alega que a decisão
agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 7 do STJ, pois as questões
suscitadas no recurso especial não demandam reexame de provas, mas apenas
valoração jurídica de fatos incontroversos. Reitera a violação aos arts. 86 e 1.022, II,
do CPC e ao art. 28, §2o, II, da Lei 10.931/04, sustentando que o acórdão recorrido
foi omisso e que o título executivo carece de liquidez e certeza.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso. Aponta
violação ao artigo 1.022, II do CPC.
Alega, a agravante, que o acórdão recorrido foi omisso sobre
impugnações ao laudo pericial. Ressalta que o título executado não se fez acompanhar
da indicação das parcelas utilizadas, aumentos do limite de crédito concedidos,
amortizações e cálculo dos encargos, o que viola o artigo 28, §2o, II da Lei 10.931/04.
Por fim, argumenta que, confirmada a ilegalidade dos juros, confirmando o excesso de
execução, justifica-se ao menos a procedência parcial dos embargos e aplicação do
artigo 86 do CPC
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
O Colegiado manteve a sentença proferida, sob os seguintes
fundamentos:
“(...)Nesse sentido foi produzida prova pericial, tendo o expert do Juízo
concluído que inexistiu a prática de juros abusivos e anatocismo,
sendo apurado que a dívida seria de R$871.733,44 (fls. 205/211), não
se vislumbrando o alegado equívoco quanto ao valor executado.
Também não socorre aos Apelantes o argumento de que deve ser
acolhida a impugnação ao laudo pericial e anulada a sentença, uma
vez que a sua irresignação e genérica e desassistida de elementos
que pudessem, minimamente, colocar em dúvida os cálculos
apresentados na perícia contábil.(...)
A legalidade da transação realizada entre as partes foi analisada nos
autos da ação principal (Proc: 0029962- 84.2008.8.19.0066), sendo o
título líquido, certo e exigível, não sendo apontados elementos,
capazes de tirar a liquidez do título. (...)” (e-STJ fls. 302-303)
Assim, logo de saída, afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.

Ademais, a análise detalhada das razões recursais evidencia que o
recorrente, ao impugnar o acórdão recorrido – o qual concluiu, com base no laudo
pericial constante dos autos, pela licitude e ausência de abusividade na cobrança
realizada pelo recorrido –, busca, de maneira indireta, promover a revisão do
conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

Ressalte-se que tal pretensão se caracteriza como reexame de matéria
de fato, o que não se coaduna com os limites do recurso especial, cuja
admissibilidade restringe-se à apreciação de questões exclusivamente de direito.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, inclusive
quanto aos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, mostra-se necessário
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
A corte estadual confirmou a sentença de integral improcedência dos
pedidos deduzidos nos embargos, afastando o alegado excesso de execução
e condenando, dessa forma, a embargante ao pagamento integral da sucumbência.
A revisão deste cenário, passaria pela seara fático-probatória, soberanamente
decidida pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem.
Observa-se, ademais, que a Corte local negou seguimento ao recurso,
ante a necessidade de reexame de fatos e provas dos autos, a atrair o teor da
Súmula 7/STJ. Todavia, nas razões do agravo, a parte insurgente repisou os
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

argumentos do apelo extremo e sustentou - apenas com o argumento retórico da
revaloração das provas e erro de premissa fática - a inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ, deixando de atender a dialeticidade recursal.
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, no autos do AGInt no ARESP
n. 1.490.629/SP, Rel. Ministro Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, firmou-se o entendimento de que "a alegação genérica de que o tema
5/8/2021
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias."

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete
à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida
no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual
não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do
CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício
estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/8/2021
25/8/2021
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17%
(dezessete por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:27
Código de Controle do Documento: aca90cab-7fae-4ca4-a8c2-773bfdd2068f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.936.283 / RJ
Número Registro: 2025/0173592-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192238120108190066 192238120108190066 20080660299889 202524502857
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA BEATRIZ BARBOSA ALMEIDA
AGRAVANTE : ANDERSON DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADOS : RICARDO RABELO MACEDO - RJ091414
LIVIA AMENDOLA MALECK SERPA - RJ174763
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
Documento eletrônico VDA51585423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:47
Código de Controle do Documento: 760e534d-9d7f-4988-adaf-a0eaf77bf37c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:47
Código de Controle do Documento: 760e534d-9d7f-4988-adaf-a0eaf77bf37c